Tribunal: TJMMG
Processo: 2000225-16.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000225-16.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – PATRULHAMENTO PREVENTIVO – CARTÃO-PROGRAMA – CIÊNCIA PRÉVIA – SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE ATIVIDADE OPERACIONAL POR ADMINISTRATIVA – DOLO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – INAPLICABILIDADE – OFENSA À REGULARIDADE E À EFICIÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu Antônio José Viana Campos, inconformada com a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 29/04/2024 (Evento 2): Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2024, na rua Duque de Caxias, nº 161, centro, Muzambinho/MG, o denunciado deixou de desempenhar as missões que lhe foram confiadas. Nos termos da escala de serviço do 3° Pelotão/79ª Cia PM – Muzambinho, o militar denunciado encontrava-se escalado para serviço no dia 18/01/2024, no horário de 07h:00min às 17h:00min, bem como no dia 19/01/2024, no horário de 18h:00min às 05h:00min do dia 20/01/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme o cartão programa (evento 1, “Peças Ipm 2”, fls. 20 e 21), no dia 18 de janeiro de 2024, estava prevista a realização da operação A21.000 (Ações Preventivas) no Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho, no horário de 11h:00min às 11h:30min. Entretanto, o denunciado deixou de cumprir a missão, não apresentando justificativa. Como a equipe sequer se dirigiu aos locais predeterminados, o denunciado deixou de realizar a segurança preventiva devida aos frequentadores da instituição de ensino e em seus arredores. No dia 19 de janeiro de 2024, segundo o cartão programa (conforme evento 1, “Peças Ipm 2”, fls. 20 e 21), deveria ter sido realizada a operação Y07001 (Batida Policial) no período das 22h:30min às 01h:00min, sendo que os abordados deveriam ser qualificados em registro de A05000 (Averiguar Pessoa em Atitude Suspeita). Contudo, o denunciado deixou de cumprir a missão, não sendo realizada nenhuma abordagem. Ressalta-se que nem mesmo foi realizado o registro de A05000 ou apresentada justificativa, sendo postado o saldo operacional no grupo do 43° BPM com produtividade 0. Por fim, no dia 20 de janeiro de 2024, estava prevista a realização da operação A21000 (Patrulha da Madrugada), no horário de 01h:00min às 04h:00min, nos bairros Jardim Altamira, Jardim Canaã, Jardim Ipê e Parque da Colina. Entretanto, conforme filmagens da câmera de segurança do quartel (juntadas ao evento 1), o denunciado permaneceu no interior do local entre 00h:57min até as 02h:37min Assim, a operação A21000 (Patrulha da Madrugada) não foi realizada no horário específico previsto no cartão programa. Além disso, o denunciado não efetuou a entrega de panfletos que estavam previstos para serem fornecidos aos cidadãos durante a referida operação, deixando de cumprir a missão tal qual lhe foi confiada. Por não cumprir as missões que lhe foram confiadas, deixando de realizar as operações conforme previsto no cartão programa, o denunciado apresentou saldo operacional zero nos dias 18 e 20 de janeiro de 2024. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no artigo 196 (Descumprimento de missão) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para apresentar resposta à acusação, bem como posterior interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Em sentença publicada no evento 99 dos autos originários (Ação Penal Militar n. 2000225-16.2024.9.13.0004), o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), condenar o acusado pela prática do crime militar de descumprimento de missão (artigo 196 do Código Penal Militar) em relação aos fatos ocorridos nos dias 18 e 20 de janeiro de 2024 (Fatos 1 e 3) e, por unanimidade, absolvê-lo da prática do mesmo crime militar em relação ao fato ocorrido no dia 19 de janeiro de 2024 (Fato 2), com fulcro no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, por não existir prova suficiente para a condenação. Inconformada com a sentença condenatória quanto aos Fatos 1 e 3, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (Evento 106). Em suas razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recursais (Evento 112), postula a reforma integral da sentença para absolver o militar. A defesa sustenta, inicialmente, a ausência de comprovação da ciência formal da missão, argumentando que o apelante não assinou documento oficial algum nem recebeu ordem direta escrita e individualizada sobre as missões constantes nos cartões-programa, o que afastaria o vínculo jurídico e a tipicidade da conduta e ensejaria a sua absolvição, nos termos do artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. A defesa alega, também, o cumprimento substancial das missões. Quanto ao Fato 1 (Ação Preventiva no Instituto Federal), argumenta que o militar realizou patrulhamento nas imediações do amplo campus rural, cumprindo a essência da operação. Quanto ao Fato 3 (Patrulha da Madrugada), aduz que o apelante permaneceu no quartel para realizar tarefas administrativas inerentes à sua função e que a patrulha foi executada nos bairros previstos, ainda que fora do horário estritamente determinado, sendo a falta de entrega de panfletos justificada pela ausência de material na unidade, ou seja, circunstância alheia à vontade do apelante e que não pode ser interpretada como descumprimento de missão. Por fim, a defesa invoca o princípio da intervenção mínima, alegando que eventuais falhas na execução das tarefas configuram meras irregularidades administrativas, incapazes de atrair a sanção do Direito Penal Militar, pois não teriam causado prejuízo concreto ao serviço ou ofendido de forma grave a hierarquia e a disciplina. Com tais argumentos, a defesa do apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença condenatória, absolvendo o apelante da imputação prevista no art. 196 do Código Penal Militar, relativamente aos fatos 1 e 3, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante relativamente aos fatos 1 e 3, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Em contrarrazões (Evento 117), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais refuta as teses defensivas e requer a manutenção integral da sentença condenatória. O órgão ministerial argumenta que o cartão-programa é documento oficial e vinculativo e que o apelante estava regularmente escalado, possuindo pleno conhecimento de suas obrigações, não havendo que se falar em ausência de ciência da missão, mas sim em descumprimento injustificado de ordem operacional regularmente estabelecida. Quanto à alegação de cumprimento substancial da missão, destaca o apelado que as missões policiais têm local e horário específicos por critérios estratégicos, não cabendo ao militar alterá-las unilateralmente para realizar tarefas administrativas no quartel ou patrulhar áreas genéricas. Afirma que a conduta ofende gravemente a regularidade do serviço policial, justificando a condenação penal. O apelado assevera, ainda, que o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 196 do Código Penal Militar se revela plenamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 configurado na espécie. Ao não realizar a operação preventiva no local determinado e ao permanecer no interior do quartel durante parte substancial do período destinado à patrulha da madrugada, sem autorização formal para substituição das atividades operacionais por outras tarefas, o apelante frustrou conscientemente o planejamento operacional da unidade, comprometendo a regularidade do serviço militar e afrontando diretamente os deveres de disciplina e obediência que regem a função policial militar. Por fim, o apelado defende que a conduta praticada pelo apelante não pode ser reduzida a simples desacerto administrativo, uma vez que se trata de descumprimento injustificado de missão operacional, que se enquadra no núcleo do tipo penal previsto no art. 196 do Código Penal Militar, de modo que a resposta penal se mostra plenamente legítima e proporcional diante da natureza da infração praticada e da relevância dos bens jurídicos tutelados Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 10) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer assevera que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pela prova documental e testemunhal. Afirma que a tese de ausência de ciência formal é incabível diante da dinâmica do serviço policial e que o cumprimento substancial não se aplica quando há inobservância deliberada do planejamento operacional. Ressalta que a ofensa aos bens jurídicos da disciplina e da regularidade do serviço militar foi concreta e relevante, justificando plenamente a intervenção do Direito Penal Militar e afastando a aplicabilidade do princípio da intervenção mínima. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise de todo o acervo probatório coligido aos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. A controvérsia central do presente recurso consiste em avaliar se a conduta do apelante, ao não executar as atividades policiais nos horários e locais determinados no cartão-programa operacional, configura o crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, ou se representa mera infração disciplinar decorrente de ajustes administrativos permitidos ao militar no turno de serviço. A defesa técnica desenvolve três eixos argumentativos: a alegada falta de ciência oficial da missão, o suposto cumprimento parcial ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 substancial da ordem e a incidência do princípio da intervenção mínima do Direito Penal. Passo a analisar cada um dos fundamentos. - Comprovação da ciência prévia da missão A defesa alega que não existe nos autos qualquer documento assinado pelo apelante ou comprovante de lançamento no sistema administrativo que ateste o recebimento formal das ordens constantes nos cartões-programa para os dias 18 e 20 de janeiro de 2024. Sustenta que o apelante não participava de grupos informais de mensagens e que, sem a prova cabal da ciência inequívoca, inexiste o elemento lógico do crime imputado. Contudo, a argumentação não encontra respaldo na realidade operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e nas provas colhidas sob o crivo do contraditório. O cartão-programa é o instrumento oficial, institucional e vinculante que organiza o policiamento preventivo e ostensivo nas frações da Polícia Militar. Ele materializa a ordem de serviço para a guarnição escalada. O policial militar, ao assumir o seu turno de serviço, submete-se automaticamente às diretrizes estabelecidas no planejamento da unidade, sendo seu dever inafastável consultar e conhecer as missões programadas para o seu horário de trabalho. A testemunha 2º Ten PM Denes Maia de Oliveira, oficial responsável pelo planejamento do 3º Pelotão da 79ª Companhia da Polícia Militar, esclareceu, em depoimento judicial (Evento 21, VÍDEO2, Autos originários n. 2000225-16.2024.9.13.0004), a dinâmica de repasse das missões operacionais. O oficial detalhou que os cartões-programa eram regularmente disponibilizados aos militares escalados e que a execução das operações neles contidas consistia em rotina administrativa consolidada na fração. A alegação defensiva de que seria indispensável uma notificação individualizada, com recibo de leitura ou assinatura a cada operação constante no turno, cria uma exigência formal que não está prevista na lei e que inviabilizaria o dinamismo inerente à segurança pública. A ciência da missão decorre da própria inserção do militar na escala de serviço. O apelante sabia que estava trabalhando naqueles horários e locais, e assumiu a função como comandante da guarnição. Reforça essa constatação o fato de que, em nenhum momento contemporâneo aos fatos, o apelante comunicou ao comando qualquer dúvida sobre suas obrigações, tampouco relatou que desconhecia as operações previstas para os turnos dos dias 18 e 20 de janeiro. O próprio apelante, em seu interrogatório (Evento 40, VÍDEO2, autos originários), tentou justificar a forma como executou o serviço, o que demonstra, de maneira inquestionável, que ele conhecia as tarefas estipuladas, mas decidiu cumpri-las ao seu modo ou preterir a execução em favor de outras atividades, consistentes, segundo ele, na confecção de boletins de ocorrência (BOSs) referentes a denúncias anônimas (DDUs) de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tráfico de drogas e catalogação de dados para a implementação de um novo projeto de setorização na cidade. Sobre outras ações com as quais o apelante teria se ocupado durante o turno em que deveria estar em patrulhamento, o 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos afirmou não saber especificá-las, em razão do lapso temporal decorrido entre os fatos e a data da audiência de instrução (um ano). Dessa forma, o vínculo jurídico entre a ordem operacional e o dever de agir do apelante está plenamente caracterizado. A tese de ausência de ciência formal da missão não pode ser acolhida. - Não cumprimento da operação preventiva (Fato 1 – 18/01/2024) Em relação à missão prevista para o dia 18 de janeiro de 2024, o cartão-programa determinava a execução da Operação A21.000 (Ações Preventivas) no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho, especificamente no intervalo das 11h00min às 11h30min (Evento 25, OUT3, fl. 05, autos originários). A defesa sustenta que o militar cumpriu substancialmente a ordem, pois a guarnição esteve nas imediações do campus, realizando patrulhamento em uma área extensa e rural. A tese busca convencer que a ausência no ponto específico não caracteriza o abandono da missão. Ocorre que o planejamento policial não possui caráter genérico ou meramente sugestivo. A alocação de uma viatura no Instituto Federal, em um horário rigidamente estabelecido, obedece a estudos técnicos de segurança que avaliam os momentos de maior vulnerabilidade, movimentação de pessoas e necessidade de ostensividade estatal. A missão confiada ao militar era estar no local designado, durante o período previsto. A testemunha Cb PM Ramon Alessandro Alves, que compunha a guarnição do apelante na data dos fatos, confirmou em juízo (Evento 21, VÍDEO3, autos originários) que a ronda preventiva no Instituto Federal Sul de Minas e a batida policial não ocorreram nos horários previstos ou não resultaram em abordagens efetivas, admitindo que a equipe nem sequer adentrou as instalações do Instituto Federal nem se posicionou no local exato da ordem, limitando-se a transitar nas "imediações" ou "arredores" do campus. Ora, a liberdade tática de uma guarnição não inclui o direito de ignorar o local determinado no cartão-programa. Passar pelas redondezas de um ponto sensível não equivale a executar a ação preventiva exigida no interior ou nas portas da instituição, conforme determinado pelo comando. O apelante não solicitou permissão ao Oficial CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade) para alterar o itinerário ou o ponto-base da operação. A conduta de não se estabelecer no local da missão no horário fixado frustrou o seu objetivo (“garantir a segurança dos estudantes daquele local/prevenir uso e tráfico de drogas no campus do instituto”) e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 configura, sem sombra de dúvidas, o núcleo do verbo penal "deixar de desempenhar a missão", que tinha como objetivo, o que não ocorreu. - Abandono da patrulha da madrugada (Fato 3 – 20/01/2024) A prova quanto ao terceiro fato narrado na denúncia revela-se ainda mais expressiva e documentada. A ordem recebida pelo apelante determinava a realização da Operação A21.000 (Patrulha da Madrugada), entre a 01h00min e as 04h00min, focada no policiamento de bairros com altos índices criminais (Jardim Altamira, Jardim Canaã, Jardim Ipê e Parque da Colina), conforme cartão-programa constante do evento 25, OUT3, fl. 10, dos autos originários. A prova material constante dos autos, especificamente as gravações do circuito interno de monitoramento do quartel de Muzambinho (Evento 1, ÁUDIO/VÍDEO6 ao ÁUDIO/VÍDEO 15, IPM n. 2000194-93.2024.9.13.0004), comprova de maneira incontestável que o apelante permaneceu nas dependências internas da unidade policial entre a 00h57min e as 02h37min; ou seja, durante mais da metade do período no qual deveria estar realizando rondas pelas ruas da cidade, o policial estava fora da viatura e protegido no interior do quartel. A justificativa apresentada pela defesa e pelo próprio apelante no interrogatório é a de que ele permaneceu diante do computador do quartel elaborando registros operacionais e realizando tarefas administrativas relacionadas ao mapeamento de criminosos locais. A defesa argumenta que o apelante não estava inerte, mas trabalhando em outra demanda policial. No entanto, a justificativa não afasta o crime militar. Pelo contrário, ela confirma o dolo de descumprir a missão específica confiada, que era o policiamento ostensivo preventivo nas ruas. Essa missão exige a presença física da guarnição no ambiente externo para evitar a ocorrência de crimes contra a população. A substituição unilateral de uma atividade de rua por uma atividade administrativa de escritório representa uma subversão total das prioridades fixadas pelo comando. Nenhum policial militar escalado para o patrulhamento em viatura possui a prerrogativa de recolher o veículo à base e iniciar trabalhos burocráticos sem a prévia, expressa e justificada autorização de seus superiores. Além disso, há que se destacar que, em uma das filmagens, é possível verificar que o apelante passa considerável período de tempo em seu celular, ora atendendo uma ligação, ora assistindo a vídeos (Evento 1, ÁUDIO/VÍDEO7, ÁUDIO/VÍDEO8 e ÁUDIO/VÍDEO14, dos autos do IPM), malgrado tenha ele afirmado, em seu interrogatório, que utilizou seu aparelho telefônico “para troca de informações profissionais” (Evento 40, VÍDEO2, autos originários). Outrossim, a testemunha 2º Ten PM Denes Maia de Oliveira relatou, em juízo (Evento 21, VÍDEO2, autos originários), que foi encarregado de verificar os registros de produtividade e as imagens de segurança do quartel após o Maj PM Patrício notar ausência de atividades no dia 20 de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 janeiro e disse ter verificado que o apelante não cumpriu missões previstas no cartão-programa daquela data, que, inclusive determinava o patrulhamento preventivo, durante a madrugada, em bairros e ruas específicas que demandavam atenção contínua devido à maior incidência de crimes patrimoniais e de tráfico de drogas naqueles locais, bem como a distribuição de panfletos informativos da Polícia Militar que deveriam ser deixados nas caixas de correio das residências com orientações aos moradores, e, também, o patrulhamento motorizado em baixa velocidade (a fim de prevenir/reprimir infrações penais em comércios e residências vulneráveis), além de realizar contato nos comércios que abrem entre cinco e seis horas da manhã. Ainda de acordo com a aludida testemunha, o apelante já apresentava problemas disciplinares prévios e, durante o período em que permaneceu indevidamente no quartel, foi visto utilizando o computador, sem que houvesse atendimento ao público ou justificativa operacional autorizada. O 2º Ten PM Denes Maia detalhou, também, os protocolos de registro de ocorrências (REDS), explicando que os militares costumam se deslocar para a base cerca de 30 a 45 minutos antes do fim do turno, dependendo da demanda. Salienta-se, neste ponto, que o fato de a guarnição ter eventualmente circulado pelos bairros após as 02h37min não apaga o crime já consumado. O período de abandono da rua foi efetivo e duradouro. Ademais, o militar não conseguiu sequer comprovar a necessidade de urgência na confecção dos relatórios administrativos que justificasse o abandono do policiamento ostensivo naquele momento específico. Ao retirar a viatura das ruas por quase duas horas no momento mais crítico da madrugada, o apelante comprometeu a segurança da comunidade que deveria proteger. - Rejeição do princípio da intervenção mínima e da configuração do dolo A defesa técnica clama pela aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, sustentando que os fatos não ultrapassam a esfera da infração administrativa e que falhas procedimentais não deveriam atrair a pesada mão do Direito Penal Militar. A tese defensiva minimiza indevidamente o bem jurídico protegido pelo legislador. O artigo 196 do Código Penal Militar tem por objetivo proteger a regularidade e a eficiência do serviço militar, bens jurídicos fundamentais para o regular funcionamento e a segurança das instituições militares. Quando um comandante planeja o policiamento de uma cidade, ele confia que as guarnições estarão nos locais determinados para proteger o cidadão. Se cada policial militar decidir, por conta própria, que o patrulhamento em torno de uma escola pode ser feito apenas de passagem pelas estradas próximas, ou que o patrulhamento noturno de áreas violentas pode ser interrompido por horas para uso do computador no quartel, o sistema de segurança pública entra em colapso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Não se trata de mero erro burocrático ou de atraso justificado por outra ocorrência emergencial. O apelante escolheu de forma livre e consciente não executar a ordem operacional como planejada. O dolo específico exigido para o crime está plenamente demonstrado pela permanência voluntária no quartel e pela inobservância deliberada das coordenadas do cartão-programa, sem comunicação aos superiores. O apelante tinha plenas condições de cumprir a missão, mas preferiu gerenciar o seu turno com base em conveniências próprias, violando de maneira direta a hierarquia e a disciplina. Portanto, a conduta extrapola largamente a fronteira da simples transgressão disciplinar. O descumprimento de ordem de patrulhamento afeta diretamente a finalidade constitucional da Polícia Militar e coloca em risco a sociedade, exigindo a tutela rigorosa do Direito Penal Militar. - Dosimetria da pena Por fim, não vislumbro qualquer reparo a ser realizado na dosimetria da pena estruturada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. A despeito da ausência de fundamentação concreta e idônea das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo Conselho Permanente de Justiça (gravidade do crime e extensão do dano), a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal aplicável à espécie, qual seja, 6 (seis) meses de detenção. Em razão da existência de duas infrações consumadas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes (Fato 1 e Fato 3), aplicou-se perfeitamente a regra do crime continuado (artigo 80 do Código Penal Militar), com a elevação no patamar adequado de 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção. A fixação do regime inicial aberto encontra amparo legal, bem como o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), que foi concedido em conformidade com o artigo 84 do Código Penal Militar. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator